Tribunal: TJSP
Processo: 1073282-94.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Ausência dos requisitos necessários. Benefício indeferido. Perda de Objeto. Inocorrência. Não é caso de extinção do feito, pois ainda não foi apurado o valor do crédito, o que permitirá ao autor habilitá-lo posteriormente no processo falimentar. No mérito, unidades não entregues pela ré no prazo contratual. Seguradora que se comprometeu a

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Ausência dos requisitos necessários. Benefício indeferido. Perda de Objeto. Inocorrência. Não é caso de extinção do feito, pois ainda não foi apurado o valor do crédito, o que permitirá ao autor habilitá-lo posteriormente no processo falimentar. No mérito, unidades não entregues pela ré no prazo contratual. Seguradora que se comprometeu a garantir a entrega das unidades ou seu ressarcimento, mas, em razão do atraso, foi obrigada a pagar a indenização devida aos compradores. Pretensão de obter título judicial para se ressarcir dos valores despendidos, com correção monetária e juros de mora. Procedência confirmada. Juros de mora devem ser computados da citação, assim considerada como a data em que os réus compareceram espontaneamente nos autos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1073282-
94.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MUDAR SPE 10
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, MUDAR PARTICIPAÇÕES S/A e MUDAR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é apelado SWISS RE CORPORATE
SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
2
VOTO No 39559
APELAÇÃO : 1073282-94.2013.8.26.0100
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE(S): MUDAR SPE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E OUTROS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
APELADO(S) : SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL
SEGUROS S.A.
JUIZ (A)
: LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
AÇÃO MONITÓRIA. Justiça Gratuita. Pessoa jurídica. Ausência
dos requisitos necessários. Benefício indeferido. Perda de Objeto.
Inocorrência. Não é caso de extinção do feito, pois ainda não foi
apurado o valor do crédito, o que permitirá ao autor habilitá-lo
posteriormente no processo falimentar. No mérito, unidades não
entregues pela ré no prazo contratual. Seguradora que se
comprometeu a garantir a entrega das unidades ou seu
ressarcimento, mas, em razão do atraso, foi obrigada a pagar a
indenização devida aos compradores. Pretensão de obter título
judicial para se ressarcir dos valores despendidos, com correção
monetária e juros de mora. Procedência confirmada. Juros de mora
devem ser computados da citação, assim considerada como a data
em que os réus compareceram espontaneamente nos autos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
MUDAR
SPE2
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA. e MUDAR PARTICIPAÇÕES S.A. (atualmente CMDR SPE2
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
CMDR
INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. e CMDR PARTICIPAÇÕES
S.A.) apelam da r. sentença (fls. 1548/1554), proferida nos autos da
ação monitória proposta por SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS
BRASIL SEGUROS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido
da ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial no valor de R$ 3.159.588,10 (três milhões cento e cinquenta e
nove mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez centavos), a ser
acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação; e condenou os réus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
3
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor do débito.
Sustentam,
em
preliminar,
que
lhes
foi
concedida a recuperação judicial, o que, por si só, faz presumir suas
dificuldades financeiras, caminho para a obtenção dos benefícios da
assistência judiciária gratuita. Subsidiariamente, postula o diferimento
do pagamento das custas para o final do processo. No mérito, aduzem
que a ação monitória deve ser extinta, porque já listado o valor do
crédito no plano de recuperação judicial, devendo ser reconhecida a
perda de objeto. Eventual diferença de valores poderá ser pleiteada na
própria recuperação judicial, mediante habilitação do crédito. Caso
assim não se entenda, pretendem sejam afastadas as despesas não
comprovadas de maneira minimamente idônea, notadamente supostos
gastos com o pagamento de (i) imposto de transmissão de imóveis cuja
transferência de propriedade sequer foi comprovada e (ii) honorários
advocatícios com a elaboração de termo e quitação de sinistro. Ainda,
aduzem que os juros de mora devem ser computados da citação,
equivalendo à data de seu comparecimento espontâneo no processo,
devendo ser reconhecida a invalidade da citação por edital realizada,
pois não esgotados todos os meios para sua localização (fls.
1556/1578).
Contrarrazões (fls. 1736/1756).
É o relatório.
Como se sabe, a concessão da “assistência
judiciária gratuita” depende exclusivamente da existência da condição
de hipossuficiente.
Anteriormente, as regras eram ditadas pela Lei
no 1.060/50, que em seu art. 4a, estabelecia que a parte faria jus à
benesse, mediante simples afirmação, na própria petição ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
4
declaração escrita, de que não estaria em condições de arcar com as
custas e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou
de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, se
tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da justiça
gratuita, igualmente, não criou um direito amplo e irrestrito,
possibilitando ao juiz indeferir a pretensão caso verifique motivo para
tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Ainda, deixou claro que é perfeitamente possível
a concessão do benefício também às pessoas jurídicas (art. 98 do CPC).
No caso, os documentos apresentados revelam
claramente a situação de crise atravessada pelas empresas do Grupo
CMDR; tanto que obtiveram o favor da recuperação judicial.
Contudo, o passivo circulante de curto prazo de
todas elas é consideravelmente inferior ao ativo circulante, a revelar
que possuem dinheiro em caixa suficiente para o pagamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
5
deste processo.
Assim,
ausentes
os
requisitos
indefiro
a
gratuidade judiciária.
Anoto, ainda, não ser o caso de diferimento de
custas para o final do processo, pois não enquadrável na Lei no
11.608/03.
Os apelantes deverão proceder ao recolhimento
do preparo no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado desta
decisão, pena de inscrição na dívida ativa.
Por outro lado, não é caso de extinção do feito,
pois ainda não foi apurado o valor do crédito, o que permitirá ao autor
habilitá-lo posteriormente no processo falimentar.
Com efeito, o art. 52, inciso III, da Lei n.o
11.101/2005 estatui que o juiz deferirá o processamento da
recuperação judicial e, no mesmo ato, “ordenará a suspensão de todas
as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei,
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam,
ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e
as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49
desta Lei”.
Por sua vez, o art. 6o, caput, da referida norma,
dispõe que “a decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição
e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas
dos credores particulares do sócio solidário”.
Porém, o § 1o desse mesmo artigo estipula que
“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação
que demandar quantia ilíquida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
6
Ora, se não se pode suspender, que dirá
extinguir antes de consolidado o crédito contra a empresa.
E, no caso, verifica-se que a fase de
conhecimento ainda não terminou, pois pende de apreciação este apelo,
que se passa a apreciar.
Consta que a seguradora, ora autora, garantiu a
entrega de 28 unidades no Empreendimento "Boa Esperança Residence"
em favor do segurado Sr. Flodoaldo Albano Bezerra e Fernanda Maria
Bezerro Albano até o valor de R$ 2.450.000,00, na data de 16 de
janeiro de 2009 (fl.34).
Endossada
a
apólice
com
aumento
da
importância segurada para R$ 2.974.286,88 (fls. 260, 265, 267), a
seguradora comprometeu-se a realizar o cogerenciamento da obra
mensalmente com a finalidade de acompanhar as obrigações assumidas
pelo tomador MUDAR SPE2 (fls.265).
No endosso datado de 30 de abril de 2012, foi
prorrogado o prazo de vigência da apólice até 30 de agosto de 2013 (fl.
267).
Apesar disso, em 22 de novembro de 2012 o
segurado comunicou o sinistro, informando que pendia a aprovação do
financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal, não havendo
mais possibilidade de entrega da obra no prazo previsto (fl.277).
A seguir, conforme se verifica da escritura
pública de cessão de direitos creditórios lavrada na data de 28 de
fevereiro de 2013, a Seguradora efetuou o pagamento da garantia no
valor de R$ 3.043.797,73 (fl. 357) e recebeu naquele ato os direitos de
crédito de Flodoaldo e Fernanda em relação ao tomador MUDAR SPE2
(fl.358).
Nota-se, ainda, que de acordo com as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
7
do seguro-garantia, a seguradora garantiu as obrigações assumidas
pelo tomador Mudar SPE2 perante o segurado, mas o instrumento teve
como fiadores a MUDAR INCORPORAÇÕES e a MUDAR PARTICIPAÇÕES
(fls.270/274).
Na cláusula treze os fiadores responsabilizam-se
pelo cumprimento da obrigação de forma solidária com o tomador e
expressam renúncia ao benefício de ordem (fls. 272/273).
Portanto,
como
restou
incontroverso
o
descumprimento da obrigação de entrega das 28 unidades no prazo
assinado (fl. 55); constou da matrícula imobiliária que a outorgada não
poderia em hipótese alguma desistir da incorporação e construção do
empreendimento imobiliário (fl. 53); e não há dúvida da ocorrência do
sinistro, bem com do pagamento realizado pela autora, está claro o
dever das requeridas de ressarcir a seguradora pela despesa suportada.
É certo que as rés sustentam que a postergação
da entrega das unidades decorreu de fato alheio à sua vontade,
consistente na ausência de financiamento da Caixa Econômica Federal;
e que a seguradora não estava obrigada ao pagamento da indenização,
nos termos da cláusula 9.1, inciso I, das condições gerais de endosso
(caso fortuito/força maior).
Contudo, a ausência de financiamento para a
construção do empreendimento não consiste em caso fortuito ou força
maior; trata-se de um risco do próprio negócio a cargo da
incorporadora, que deveria dispor de recursos financeiros suficientes
para fazer frente à obrigação assumida.
Assim, amolda-se ao caso o disposto na Súmula
161 desta Colenda Corte: "não constitui hipótese de caso fortuito ou de
força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra,
aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
8
entraves administrativos. Essas justificativas encerram res inter alios
actaem relação ao compromissário adquirente".
Portanto, de rigor a procedência da demanda
para constituir de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de
R$ 3.159.588,10 (três milhões cento e cinquenta e nove mil quinhentos
e oitenta e oito reais e dez centavos), acrescido de correção monetária
contar de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Por sinal, a alegada inclusão do crédito da
recorrida no valor apontado no “Plano de recuperação judicial” equivale
a um verdadeiro reconhecimento jurídico do pedido.
No tocante ao cômputo dos juros de mora, as
recorrentes alegam, ainda, a existência de vício de citação, porque não
esgotados todos os meios para sua localização.
O artigo 280 do Código de Processo Civil dispõe,
de forma clara, que “as citações e intimações serão nulas, quando feitas
sem observância das prescrições legais”.
Releva destacar que a citação é a base da ação e
do julgamento, traduzindo providência necessária à realização do
princípio do contraditório e da ampla defesa, sendo imprescindível à
constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
Assim sendo, o ato citatório, de molde a alcançar
suas finalidades, deve ser cumprido em estrita observância às
exigências legais, pena de viciar toda a demanda.
Em se tratando da citação por edital, é preciso
que se observe os requisitos previstos no art. 256 do CPC, cumprindo
destacar o disposto no § 3o do referido artigo:
“O réu será considerado em local ignorado ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1073282-94.2013.8.26.0100 -Voto no 39559
9
incerto se infrutíferas as tentativa de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações
sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de
concessionárias de serviços públicos.”
Na hipótese em tela, ao que tudo indica, isto não
ocorreu porque não houve tentativa de citação nas filiais, devidamente
registradas na JUCESP, conforme demonstrado pelas rés.
Assim, devem realmente ser consideradas como
efetivamente citadas na data em que comparecerem espontaneamente
no feito, apresentando sua defesa.
Aliás, o próprio Magistrado a quo considerou o
vício suprido desta forma, tanto é que admitiu e rebateu as alegações
das recorridas ofertadas na contestação, que não considerou intempestiva. Quanto às despesas com escrituração e
impostos, deverão ser ressarcidas, desde que comprovadamente pagas
na fase executória.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator